Tribunal: STF
Processo: HC 265904
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.12.2025, por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, advogado, em benefício de Eduardo Taborda Vasmann, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.11.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.040.751/PR, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e os corréus Carlos Daniel Pereira Lopes e Jasson Mykael Aguayo condenados pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Foz do Iguaçu/PR (Ação Penal 
n. 0018173-29.2021.8.16.0030), em 29.4.2022, pela apontada prática do delito previsto no inc. II do § 3º do art. 157 c/c o inc. II do art. 14, ambos do Código Penal (latrocínio tentado). O juízo sentenciante absolveu os corréus Lucas Kransczack de Moraes e Wellington Santos de Lara e impôs ao paciente as penas de quatorze anos de reclusão, em regime inicial fechado, e doze dias-multa. Narrou-se na denúncia:



    “No dia 7 de abril de 2021, por volta das 5h20min, na Rua João Grigio, nº 1910, Bairro Parque dos Estados, na Cidade de Santa Terezinha de Itaipu, nesta Comarca de Foz do Iguaçu, os denunciados Eduardo Taborda Vasmann, Lucas Kransczak de Moraes, Carlos Daniel Pereira Lopes, Wellington Santos de Lara e Jasson Mykael Aguayo, o adolescente E de O B e um indivíduo até o momento não identificado, agindo mediante prévio conluio, com identidade de propósitos e em comunhão de esforços, estacionaram o veículo Honda/Civic, placas APO01F5, cor prata, em frente à residência localizada no endereço mencionado, se identificaram como policiais à vítima Celita de Fátima Bottini e pediram para entrar na casa. 



    A vítima, desconfiando, já que nenhum deles possuía identificação policial, negou-lhes acesso e entrou no imóvel, momento em que os denunciados Eduardo Taborda Vasmann, Lucas Kransczak de Moraes, Wellington Santos de Lara e Jasson Mykael Aguayo e o adolescente E de O B arrebentaram o portão eletrônico e entraram na residência, enquanto o denunciado Carlos Daniel Pereira Lopes e o outro indivíduo permaneceram na rua, dando guarida à atuação delituosa. Neste instante, a vítima Celita de Fátima Bottini se escondeu no banheiro e ligou para seu filho, Alysson Alexandre Menezes pedindo socorro, ocasião em que os assaltantes, já dentro do imóvel, arrombaram a porta do banheiro onde estava escondida a ofendida e, mediante grave ameaça de utilização de armas de 
fogo que empunhavam (não apreendidas), deram-lhe voz de assalto, reduziram-na à impossibilidade de resistência e, enquanto o denunciado Lucas Kransczak de Moraes a mantinha como refém na sala de estar, subtraíram, para si, uma corrente de ouro, um perfume feminino marca 212, uma pulseira de ouro e um relógio feminino marca Casio, avaliados, conjuntamente, em aproximadamente R$ 6.250,00 (seis mil, duzentos e cinquenta reais), conforme auto de avaliação indireta seq. 1.13. 



    No instante em que os denunciados Eduardo Taborda Vasmann, Lucas Kransczak de Moraes, Wellington Santos de Lara, Jasson Mykael Aguayo e o adolescente E estavam no interior da casa subtraindo os bens e mantendo a vítima Celita de Fátima Bottini como refém, o ofendido Alysson Alexandre Menezes chegou com um veículo GM/Astra até a referida residência para entender o que estava acontecendo e visualizou o indivíduo não identificado embaixo do portão e o denunciado Carlos Daniel Pereira Lopes próximo do veículo Honda/Civic, placas APO01F5. Neste momento, o denunciado Carlos Daniel Pereira Lopes aproximou-se do ofendido Alysson Alexandre Menezes Alexandre Menezes e tentou abrir a porta do GM/Astra, ocasião em que a vítima percebeu que se tratava de um roubo em andamento e empreendeu fuga do local. Ato contínuo, o denunciado Carlos Daniel Pereira Lopes sacou uma arma de fogo e efetuou cinco disparos contra o veículo do ofendido, disparos que atingiram a parte de trás do carro, conforme fotos do Relatório da Investigação de seq. 1.10. 



    Na sequência, o Alysson Alexandre Menezes dirigiu o seu carro até a primeira esquina, fez conversão, foi até a esquina seguinte, e manobrou para voltar à casa de sua mãe, enquanto os denunciados e seus comparsas empreendiam fuga do local com o veículo Honda/Civic. Ao dobrarem a esquina, os assaltantes se depararam com o GM/Astra da vítima Alysson Alexandre Menezes, momento em que o denunciado Carlos Daniel Pereira Lopes, que estava sobre o teto do Honda/Civic, efetuou mais alguns disparos de arma de fogo contra o ofendido, disparos estes que atingiram seu dedo, bem como o 
para-brisa e o para-choque dianteiros do GM/Astra, conforme fotos do Relatório da Investigação de seq. 1.10. Como os carros estavam frente a frente e trafegando em sentido contrário, a vítima Alysson Alexandre Menezes acelerou e, numa manobra evasiva, jogou o seu carro contra o Honda/Civic dos assaltantes, de forma a ‘raspar’ a lateral direito do GM/Astra com a lateral direita dianteira do Honda/Civic, que, apesar do choque, continuou na sua rota de fuga.



    Com esta conduta, os denunciados Eduardo Taborda Vasmann, Lucas Kransczak de Moraes, Carlos Daniel Pereira Lopes, Wellington Santos de Lara e Jasson Mykael Aguayo e os seus comparsas deram início a execução de um crime de latrocínio, o qual somente não se consumou com a morte do ofendido Alysson Alexandre Menezes, porque este conseguiu se desvencilhar dos assaltantes realizando manobras com seu veículo GM/Astra contra o Honda/Civic utilizado pelos denunciados e os disparos contra si realizados não atingiram região letal do seu organismo” (fls. 1-3, e-doc. 2).



    3. Em 6.10.2022, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná deu parcial provimento aos apelos defensivos, para afastar “a valoração negativa das consequências do crime com a readequação das penas dos recorrentes e afastada a fixação de valor para reparação dos danos dos ofendidos” (fl. 20, e-doc. 3). Em consequência, a pena do paciente foi redimensionada para treze anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quatorze dias-multa. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIME. LATROCÍNIO TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. NULIDADE. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE JASSON. INVALIDADE DO RECONHECIMENTO NA DELEGACIA. NÃO ACOLHIMENTO. ARTIGO 226 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO PENAL. PROCEDIMENTO COM APRESENTAÇÃO DE VÁRIAS FOTOS. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS. PEDIDOS ABSOLUTÓRIAS PELAS DEFESAS DOS RECORRENTES. 
NÃO DEMONSTRADA A AUTORIA DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS, PRATICADOS SEM TESTEMUNHAS. CORROBORADAS COM A DECLARAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO. DELITO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 157, § 3º, I, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE REFORMA DA PENA-BASE DOS APELANTES. ACOLHIMENTO. VALOR SUBTRAÍDO QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO. READEQUAÇÃO DAS PENAS DOS RECORRENTES. PEDIDO PARA AFASTAR 
A INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS AOS OFENDIDOS. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS” (fl. 1, e-doc. 3).



    4. Transitado em julgado o decreto condenatório do paciente, foi ajuizada a Revisão Criminal n. 0038322-97.2025.8.16.0000, julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça do Paraná. 



    5. O acórdão do Tribunal paranaense, pelo qual indeferida a ação revisional, foi objeto do Habeas Corpus n. 1.040.751/PR, indeferido liminarmente pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em 6.10.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma, em 19.11.2025, nos termos desta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.



    Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 6).



    6. Contra esse último acórdão, impetra-se o presente habeas corpus. O impetrante reitera os argumentos apresentados no habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça.



    Alega nulidade das declarações prestadas pela vítima Celita de Fátima Bottini, que “prestou sua declaração com a câmara desligada” e que, “analisando a declaração, pode-se perceber que a outra vítima ALYSSON ALEXANDRE MENEZES esteve presente na declaração” (fl. 5, e-doc. 1), o que viola o disposto no art. 210 do Código de Processo Penal, que prevê a incomunicabilidade das testemunhas.



    Ressalta a existência de contradições nos boletins de ocorrência registrados, quanto à cor do veículo utilizado pelos réus, ao número de agentes envolvidos na prática delituosa e aos itens subtraídos.



    Assevera que, “na Delegacia de Polícia Civil, o paciente foi reconhecido por foto. Contudo, em juízo, não foi respeitado o artigo 226 do CPP, haja vista que não colocadas outras pessoas para que fizesse o reconhecimento” (fl. 9, 
e-doc. 1).



    Argumenta que “o ponto que traz maior divergência é o fato de que a vítima menciona que todos os algozes seriam magros. Vendo o vídeo em seu interrogatório, denote-se, que o paciente não é magro” (fl. 9, e-doc. 1).



    Pondera que, em acréscimo ao interrogatório do paciente, “que dá conta que não tem nenhum envolvimento sobre o fato, foram arroladas 
duas testemunhas” (fl. 10, e-doc. 1), que comprovaram o álibi por ele apresentado.



    Afirma ser claro o prejuízo, “conforme preconiza o artigo 563, do CPP. Portanto, tem que ser anulada a declaração da vítima” (fl. 11, e-doc. 1).



    Defende que, “com o reconhecimento da nulidade, não há provas da participação do paciente” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, com os documentos que instruem a presente impetração, que demonstram ictu oculi os requisitos relevantes do pedido, REQUER-SE:  



1) Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação acima. 



1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas.  



1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ.  



2) Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto” (fl. 17, e-doc.1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão, ao exame do pedido e à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.



    O impetrante não juntou aos autos o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná no julgamento da Revisão Criminal 
n. 0038322-97.2025.8.16.0000, impugnado no Habeas Corpus n. 1.040.751 do Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração. 



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência segundo a qual “constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 262.500-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 30.10.2025).



    “Embargos de declaração em habeas corpus recebidos como agravo regimental. 2. Deficiência na instrução do writ. 3. Ausência de documento que impede a exata compreensão da controvérsia. 4. É ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 225.870-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ. Precedentes: HC 137.315, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/02/2017; e RHC 128.305-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018. 



    2. In casu, a deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ. 



    3. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 197.833-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux-Presidente, Plenário, DJe 12.5.2021). 



    10. Não há comprovação, pelos elementos que constam destes autos, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente.



     



    11. Ao não conhecer do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 930.845/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, que afastou a tese de ausência de elementos probatórios suficientes aptos a fundamentar a sentença condenatória do paciente, assentando a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em nome de EDUARDO TABORDA VASMANN, definitivamente condenado pelo crime do art. 157, § 3º, c/c o art. 14, II, do Código Penal à pena de 13 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14 dias-multa. 



    O impetrante aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que julgou improcedente a Revisão Criminal n. 0038322-97.2025.8.16.0000/PR.



    Alega nulidade das declarações da vítima, colhidas sem gravação e na presença do outro ofendido, violando a incomunicabilidade das testemunhas. 



    Sustenta a existência de contradições entre os boletins de ocorrência quanto às características do veículo, número de agentes e bens subtraídos, além de irregularidades no reconhecimento fotográfico e judicial.



    Menciona divergência entre a descrição física dos autores e a do paciente, apresentando álibi, que, segundo aduz, foi comprovado por testemunhas.



    Argumenta que os vícios demonstram prejuízo à defesa e, afastadas as provas contaminadas, não há elementos suficientes para a condenação.



    Requer, assim, a imediata absolvição do réu. 



    Estes autos foram a mim distribuídos por prevenção.



    É o relatório. 



    Este writ é inadmissível, já que se volta contra acórdão cujo inteiro teor nem sequer foi trazido à colação.



    Ora, o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído (HC n. 445.031/PB, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 29/6/2018). 



    Além disso, neste âmbito, não tem cabimento o revolvimento do conjunto fático-probatório da ação penal, após o trânsito em julgado da condenação e exauriente reexame do delineamento fático e probatório coligido aos autos no decorrer da instrução criminal, concluíram pela existência de elementos suficientes a fundamentar a condenação do paciente.



    Não há como afastar, na via eleita, a afirmação da Corte estadual de que, tendo em vista os depoimentos das vítimas corroborado com a declaração do investigador de polícia, tem-se que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar as autorias delitivas pelos recorrentes, bem como [que] os álibis apresentados pelos informantes nos autos, se mostram frágeis e sem embasamento em nenhum outro elemento probatório (fl.). 



    Pelo exposto, indefiro liminarmente o writ” (e-doc. 4).



    12. Para rever esse entendimento e reexaminar a alegada ocorrência de nulidade, seja na fase inquisitorial, seja durante a instrução criminal, seria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDEFERIMENTO DE PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.577-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE VOTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. (…) 



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes.



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 205.735-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DELAÇÃO PRESTADA EM SEDE POLICIAL E RATIFICADA EM CARTA APÓCRIFA APRESENTADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO DO DELATOR. NULIDADE. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As nulidades devem ser alegadas pela defesa na primeira oportunidade que lhe seja apresentada, encontrando-se preclusa a discussão acerca de suposta nulidade processual após o trânsito em julgado da condenação.



    2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 182.749-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora